Tribunal: STF
Processo: RE 1380653
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Loteamento fechado. Jardim Acapulco. Ação declaratória de inexistência de vínculo obrigacional e nulidade de cláusula contratual. Defesa ofertada com Reconvenção. Sentença de procedência da ação principal e improcedência da Reconvenção. RECURSO DA RÉ. Preliminar de nulidade em razão do julgamento antecipado da lide, eis que não pôde produzir prova pericial. Não acolhimento. Questão controvertida que não dependia de outras provas. Existência de relação jurídica entre os litigantes. Inaplicável, na espécie, a tese consolidada pelo STJ que afasta a obrigatoriedade de adimplemento de taxas de manutenção e conservação aos não associados ou que a elas não anuíram. Trata-se de loteamento fechado, em que a ré é administradora expressamente constituída para a gestão do tal loteamento. Crédito propter rem fundado no dever contratual estabelecido por imposição do loteador. Adquirente de lote que sucede os transmitentes em todos os direitos e obrigações, nos termos do artigo 29 da Lei nº 6.766/79. Existência de contrato padrão na matrícula do loteamento com a informação relativa ao dever de rateio de despesas. Observação de restrição expressa na escritura de compra e venda. Precedentes. Reconvenção. Pedido julgado procedente. Apelada condenada ao pagamento das despesas, no tocante aos meses cobrados. Os valores devidos sofrerão correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do vencimento (art. 397 do Código Civil). Sucumbência revista. RECURSO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XX e XXXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “De fato, conforme se depreende da matrícula do imóvel (fl. 84/86),a compromissária compradora se obrigou nas condições restritivas existentes quantos ao imóvel, diante da observação nela lançada a fl. 84, que expressamente dá conta de sua existência: ‘imóvel este sujeito às condições restritivas impostas pelas loteadoras por ocasião do registro do loteamento’.



    E é do contrato de compra e venda padrão, formulado pelos loteadores, que se extrai o conteúdo das referidas condições restritivas (fls. 438/446),trazendo expressa previsão de que o loteamento seria administrado por estes ou por empresa indicada, sendo o documento devidamente registrado no Tabelionato competente, nos termos do art. 18, VI e 26, VII, da Lei nº 6.766/79, conforme se verifica fls. 438/446.



    Portanto, ao adquirir o imóvel, a apelada, assim como os demais proprietários de imóveis do loteamento administrado pela apelante, teve prévia ciência das obrigações relativas ao custo da manutenção a serem repartidos e com elas anuiu,inexistindo irregularidade nesta prática.



    Com efeito, o artigo 29 da Lei nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), estabelece:“aquele que adquirir a propriedade loteada mediante ato "intervivos", ou por sucessão causa mortis, sucederá o transmitente em todos os seus direitos e obrigações, ficando obrigado a respeitar os compromissos de compra e venda ou as promessas de cessão,em todas as suas cláusulas, sendo nula qualquer disposição em contrário, ressalvado o direito do herdeiro ou legatário de renunciar à herança ou ao legado”.



    Então, a cobrança funda-se na obrigação contratual existente entre as partes, e não em estatutos de associação civil ou no princípio da vedação do enriquecimento sem causa, ostentando a autora, ora apelada, a qualidade de obrigada,como proprietária do bem, pelo rateio das despesas comuns do loteamento.”



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, da legislação infraconstitucional aplicada e do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente